Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APELO DO RÉU REVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INOVAÇAO RECURSAL. CONSTATAÇÃO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. APELO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REGRA DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu e pela autora, no âmbito da ação de repactuação de dívidas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar o réu a limitar, no teto legal, os descontos das prestações de empréstimos diretamente nos rendimentos brutos percebidos pela autora. 1.1. O recurso do réu objetiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 1.2. O apelo da autora ambiciona a reforma da sentença para modificar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em obediência ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: 2.1. a possibilidade de conhecimento do recurso do réu. 2.2. a viabilidade de modificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a regra do art. 85, §2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A obediência ao princípio da dialeticidade recursal obriga o recorrente a impugnar de forma objetiva e especificada, os fundamentos que garantem alicerce à decisão/sentença recorrida, com a efetiva exposição das teses com que pretende refutá-los.
4. Incorre no vício de inovação recursal a parte que, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, desconsidera os efeitos da revelia, bem como a matéria alegada na única contestação oferecida pelo corréu (já excluído do processo) modifica injustificadamente sua tese defensiva.
5. Verificando-se dos autos que o recurso do réu desrespeita dialeticidade recursal (deixando de impugnar direta e especificadamente os fundamentos da sentença) em relação a algumas matérias e, ao mesmo tempo incorre em inovação recursal (alterando a tese defensiva de forma alheia ao debate travado nos autos) em relação a outras, é de rigor o não conhecimento do recurso.
6. A fixação dos honorários de sucumbência, como regra geral, obedece ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que elege como base de cálculo, primeiramente, o valor da condenação e, em sua falta, o valor do proveito econômico e, finalmente, o valor atribuído à causa.
7. Se a prestação jurisdicional concedida na sentença não contempla viés condenatório (ao pagamento de quantia certa), evidencia o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, afasta a possibilidade de adoção da regra do 85, § 2o, CPC.
8. A mesma conclusão se aplica quando o valor atribuído à causa destoa das regras aplicáveis, registrando um valor vultoso e desalinhado com o interesse econômico em discussão, que não contempla os valores dos contratos de empréstimos firmados unicamente com o réu subsistente.
9. A jurisprudência de nossos tribunais já admite excepcionalmente a aplicação da regra da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios (art. 85 § 8o CPC), mas apenas quando a fixação pelo critério legal resultar em quantia desproporcional à demanda.
10. Reconhecida a impossibilidade de correção do valor da causa por força da deficiência do debate travado entre as partes, que não registra, objetivamente, os valores dos contratos de empréstimos consignados firmado entre ambos, justifica-se, também, o afastamento da regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC.
11. Verificada a justeza dos honorários advocatícios fixados com base na regra da apreciação equitativa para remunerar o advogado das partes, considerada as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
12. Apelo do réu não conhecido.
13. Apelo da autora conhecido e desprovido.

Dispositivos relevante citados: CPC, art. 932, III; 1.010, III; 1014; 1021, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1290193, Rel(a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.10.2020; TJDFT, Acórdão 2004834, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 2006116, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025; Acórdão 1933943, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1983847, Rel(a) Des(a) Soníria Rocha Campos D’assunção 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.